Tribunal: STF
Processo: RE 1268495
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.876. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 705.140 E 765.320. TEMAS 308 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e b do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “In casu, a análise dos autos demonstra que a Magistrada sentenciante analisou corretamente as questões postas em julgamento mediante criteriosa avaliação do conjunto probatório. 
    A Lei Complementar Estadual n°. 100/2007, em seu artigo 7°, buscando regularizar a situação de diversos servidores designados para o quadro do Magistério, estabeleceu que, em razão da natureza permanente da função exercida, os servidores em exercício na data da sua publicação passariam a ser titulares de cargo efetivo. 
    Porém, sabe-se, conforme pontuado pela MM. Juíza sentenciante, que os dispositivos da Lei Complementar n. 100/2007, responsáveis pela ‘efetivação’ da parte ativa no serviço público, foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.876/DF, por entender que a investidura de contratados em cargos públicos efetivos, sem a realização do devido concurso, viola o artigo 37, II, da Constituição Federal (…) 
    Feitas essas considerações, cumpre assentar que o Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento submetido à sistemática da repercussão geral (RE 765.320), declarou o direito dos servidores contratados temporariamente de forma irregular à percepção do FGTS, independentemente de a relação subjacente ostentar natureza trabalhista ou administrativa. 
    A despeito disso, a parte autora não faz jus à verba, uma vez que a questão não pode ser examinada sob a perspectiva da contratação temporária. 
    Na verdade, a parte autora foi efetivada pela Lei Complementar Estadual n°. 100 de 2007, desenvolvendo verdadeira relação jurídica de estabilidade com o Estado de Minas Gerais, com todos os direitos sociais inerentes aos servidores efetivos de que trata o artigo 37, § 3°, da Carta MAGNA, até a declaração de inconstitucionalidade daquele diploma normativo. 
          Nessa linha de raciocínio, considerando que a situação jurídica à qual foi submetida a parte autora difere daqueles servidores admitidos mediante contrato temporário declarado nulo, não é possível admitir que receba o FGTS, sob pena de cumular, indevidamente, dois regimes jurídicos distintos.
    (...)
    Desta forma, a pretensão recursal não merece guarida.” (Doc. 13, p. 3-9) 
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 13, p. 1-8).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, III; 5º, X; 7º, III; 37, IX e § 2º; e 39, § 3º, da Constituição Federal (Doc. 16, p. 1-12).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, arguindo, preliminarmente, ausência de prequestionamento e de repercussão geral, necessidade de reexame de prova e de análise de normas locais, e ofensa reflexa à Constituição Federal. No mérito, defende ser incabível o FGTS, no presente caso, uma vez que esse somente seria atribuído aos empregados em regime celetista e, se tratando de servidor público contratado, não há direito ao benefício, pois o vínculo com a Administração Pública se constitui sob o regime estatutário (Doc. 18, p. 1-16).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 20, p. 1-2).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso merece prosperar.
    Ab initio, pontuo que o Plenário desta Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/7/2014, declarou inconstitucionais os incisos I, II, IV e V do artigo 7º da Lei Complementar 100/2007 do Estado de Minas Gerais, “que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988”.
    De acordo com a moldura fática do acórdão ora recorrido, verifico que a parte autora foi contratada para o exercício de função temporária e posteriormente efetivada, sem concurso público, por intermédio de lei estadual declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, situação que gera a nulidade de sua contratação. 
    Releva notar que o Plenário desta Corte, ao apreciar o mérito do Recurso Extraordinário 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 5/11/2014, paradigma do Tema 308 da Repercussão Geral, assentou que a nulidade do contrato com a Administração Pública por ausência de prévia aprovação em concurso público não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Eis a ementa do acórdão: 
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.
    1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).
    2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.
    3. Recurso extraordinário desprovido.”
    De igual modo, no julgamento do Recurso Extraordinário 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 23/9/2016, Tema 916 da Repercussão Geral, esta Corte reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a nulidade decorrente de contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do artigo 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado: 
    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”
    Assevere-se que, ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais ao acórdão supra, este Supremo Tribunal consignou que a aplicação do artigo 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. Confira-se a ementa do julgado: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO.
    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido.
    2. A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho.
    3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.
    4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 765.320-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 21/9/2017)
    Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil/2015, para condenar o Estado de Minas Gerais ao pagamento do Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) ao autor, em razão da nulidade do vínculo com a Administração. Ficam invertidos o ônus da sucumbência, ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do referido código.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente